Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721163-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FREDERICO MEINBERG CEROY IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por FREDERICO MEINBERG CEROY em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS que, nos autos do PA-SEI 19.04.3701.0079856/2024-23, determinou a devolução dos valores indevidamente pagos ao ora impetrante decorrentes do pagamento em duplicidade de valores referentes ao adicional constitucional de férias (1/3 constitucional) e ao abono pecuniário, ambos relativos ao 2o período de 2023 e ao 1o período de 2024 (ID. 72264724). Narra em sua inicial, em síntese, que (ID. 72264721, p. 01-14): a) é Promotor do MPDFT e, nesta condição, “percebeu rubricas em seu contracheque relativas ao “abono de 1/3 de férias” e “abono pecuniário”, nos meses de março e abril de 2024”, os quais, embora tivesse expectativa de recebê-los, não sabia exatamente quanto eles representavam (p. 02); b) os valores em questão, embora tenham sido derivados de erro da Administração, foram recebidos “na mais absoluta boa-fé”, e não devem ser restituídos, já que “tinha enorme expectativa em perceber elevados valores, pois estava usufruindo quatro períodos de férias (Férias: 2023-1 (22/03/2024) - 2023-2 (22/04/2024) - 2024-1 (22/04/2024) - 2024-2)” (p. 02 e 04); c) “não sabia exatamente quais os valores que lhe seriam pagos, muito menos a forma de pagamento” e por isso, não tinha “condições objetivas de identificar prontamente eventual pagamento pago a maior” (p. 04-05); d) essa dificuldade de acompanhar o pagamento evidencia-se diante da quantidade de contracheques emitidos, sendo que foram 04 em janeiro/2024, quatro em fevereiro/2024, dois em março/2024, dois em abril/2024 e, por fim, dois em maio/2024 (p. 06); e) o ato coator implicará na abrupta redução dos seus rendimentos e deve ser imediatamente suspenso; f) sucessivamente, caso o pedido principal não seja acolhido, deve o ato coator ser parcialmente revisto, com o escopo de que a devolução se dê pelo valor líquido recebido, devendo a autoridade coatora tomar as medidas administrativas para a regularização tributária relacionadas aos valores retidos de IRPF e PSS. Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato coator e, no mérito, requer a concessão da ordem para declarar a ilegalidade do ato impugnado e determinar a cessação definitiva de qualquer desconto nos contracheques dos valores “decorrentes do pagamento em duplicidade de valores referentes ao adicional constitucional de férias (1/3 constitucional) e ao abono pecuniário, ambos relativos ao 2o período de 2023 e ao 1o período de 2024”, ou, sucessivamente, “a concessão da segurança, declarando parcialmente nulo o ato atacado e determinando à autoridade coatora que o valor a ser devolvido pelo impetrante deve ser o “líquido”, assim considerado após os descontos compulsórios (IRPF e ISS), cabendo à autoridade coatora a regularização da situação tributária” (p. 13-14). Custas iniciais pagas (ID. 72264545) É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, o impetrante FREDERICO MEINBERG CEROY é Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e, nos meses de março e abril/2024, recebeu abonos de férias e pecuniário em seus contracheques (ID. 72264726), os quais acreditou ser dos períodos de 2023 e 2024. O impetrante juntou variados contracheques relacionados aos meses de janeiro a maio/2024, evidenciando uma verossimilhança nas suas alegações relacionadas a dificuldades de se compreender a base de cálculo das aludidas rubricas. Nesse contexto, renovado o juízo de cognição sumária em que firmada a compreensão, tenho por considerar, de um lado, o erro operacional da Administração na confecção da folha de pagamentos e, de outro, a boa-fé no recebimento dos valores, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no tema 1.009 e, impediria, em princípio, a restituição do numerário recebido indevidamente. Aliás, conforme já ponderou esta Corte, nos casos de erro material ou operacional da Administração, “a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento” (Acórdão 1936972), o que determinaria a necessidade de se averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento da verba e, portanto, comportar-se de modo diverso, considerando seu dever de lealdade com a Administração Pública. A probabilidade do direito, assim, mostra-se suficientemente presente neste momento processual. O perigo de dano grave também é manifesto, pois os valores a serem descontados são altos (10% do subsídio do impetrante, atualmente em R$ 37.731,81), inexistindo risco de irreversibilidade da medida, já que eventual denegação da ordem permitirá a administração a retomada dos descontos na folha do impetrante, elementos estes que autorizam uma pronta intervenção deste órgão julgador para uma melhor análise da controvérsia. Com estes fundamentos, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade apontada como coatora que se abstenha, até decisão em contrário, de realizar qualquer desconto na folha de pagamentos da impetrante, relativo a valores por ela recebidos indevidamente apurados no PA-SEI no. 19.04.3701.0079856/2024-23 até ulterior deliberação desta Corte. Dê-se ciência a UNIÃO dos termos desta ação. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora